Tribunal: TJMT
Processo: 1025565-88.2022.8.11.0003
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025565-88.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAYCKON DA SILVA RAMOS - CPF: 062.025.911-61 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WANDERSON ANTONIO SILVA DOS SANTOS - CPF: 068.261.511-03 (APELANTE), WELDER BARBOSA CINTRA - CPF: 509.627.738-08 (APELANTE), WENDEL SHARLES SILVA XAVIER - CPF: 061.795.121-75 (APELANTE), ANGELICA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 996.329.851-68 (VÍTIMA), RENATO MARQUES REINOSO - CPF: 445.074.371-72 (VÍTIMA), WELDER BARBOSA CINTRA - CPF: 509.627.738-08 (ASSISTENTE), JOSIVAN DOS SANTOS MENEZES (ASSISTENTE), WANDERSON ANTONIO SILVA DOS SANTOS - CPF: 068.261.511-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABRIEL DE SOUZA LOPES - CPF: 057.507.801-47 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – DOSIMETRIA – PENA-BASE – IDÔNEA NEGATIVAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – PRESCINDIBILIDADE DE LAUDO PERICIAL OU EXAME MÉDICO PARA COMPROVAÇÃO DOS DANOS PSICOLÓGICOS – EXTENSÃO DOS DANOS COMPROVADA POR MEIO DA PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA EM JUÍZO – RECONHECIMENTO DA PREPONDERÂNCIA DA CONFISSÃO E DA MENORIDADE SOBRE A AGRAVANTE PREVISTA NA ALÍNEA “H”, DO INC. II, ART.62, CP – PROCEDÊNCIA – ATENUANTE DE NATUREZA SUBJETIVA – FRAÇÃO A SER APLICADA DE FORMA PROPORCIONAL –
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

“Em relação às consequências do delito, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.
(Superior Tribunal de justiça. AgRg no AREsp n. 2.197.959/SP. Quinta Turma. Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Data do julgamento: 28-2- 2023. Data da publicação no DJe: 6-3-2023).

“A atenuante da menoridade relativa, assim como a da confissão espontânea, por estarem relacionadas com a personalidade do agente, devem ser consideradas preponderantes, nos termos do art. 67 do CP. (...)”
(AREsp 1085046/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado em face de sentença que condenou
Mayckon da Silva Ramos
,

como incurso nas sanções do art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, na forma do art. 70 (duas vítimas), ambos do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos, 8 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado e ao pagamento de 128 (cento e vinte e oito) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo.

Nas razões recursais,
a Defensoria Pública pleiteia em síntese: a) o redimensionamento da pena-base, afastando-se a negativação pelas consequências do crime; b) a reforma da sentença, para que seja reconhecida a preponderância da atenuante da confissão e da menoridade sobre a agravante descrita no art. 61, II, “h” (vítima criança); e c) o redimensionamento da pena de multa.

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 180035153).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
“provimento parcial para, na segunda fase da dosimetria da pena, promover a compensação proporcional entre as atenuantes e agravante reconhecidas pelo juízo, mantendo-se incólume os demais termos da sentença condenatória.”
(Id. 185602687).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Faz-se necessário consignar que não houve insurgência acerca da materialidade e autoria delitiva, até porque absolutamente incontroversas, razão pela qual passo diretamente ao exame do ponto questionado no apelo.

Em síntese, a Defesa requer a modificação da pena aplicada.

Eis o trecho da sentença que trata da dosimetria do apelante, no ponto de interesse:

“
Consequências – A meu ver foram graves e devem ser valoradas de forma negativa em seu desfavor, pois apesar do prejuízo das vítimas ser inerente ao tipo penal, entendo que nesse caso em específico, restou demonstrado que as vítimas tiveram que suportar um considerável prejuízo, em torno de R$ 40.000,00, tendo em mira que apenas um anel de bijuteria foi recuperado, além do mais, deve ser considerado ainda o enorme abalo psicológico causado nas vítimas, que em decorrência do trauma sofrido, abandonaram a casa onde o fato ocorreu e se mudaram para um condomínio fechado, desprendendo assim, de um aporte financeiro para a aquisição do novo imóvel.

Após análise das circunstâncias judiciais, considero que elas são parcialmente desfavoráveis ao réu, tendo em mira as circunstâncias e consequências do crime, portanto, utilizando-me do quantum de 1/8 do intervalo das penas, pois “(...) No que diz respeito ao quantum de aumento da pena-base, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. (...)” (HC 646.844/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 09/04/2021) e, considerando que o intervalo entre as penas mínima e máxima no presente crime, é de 06 (seis) anos (72 meses), que divididos por 8, resulta em 09 meses, para cada circunstância negativa,
assim, fixo a pena base do delito definido em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

No caso existem as circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, ainda que parcial, bem como, a agravante descrita art. 61, II, “h” (vítima criança), do Código Penal, por duas vezes, pois restou devidamente demonstrado nos autos, que na data dos fatos, o réu praticou o crime ora em apuração, na presença de duas crianças, de apenas 02 (dois) e 11 (onze) anos de idade, filhas das vítimas Renato e Angélica,
conforme certidões de nascimento acostadas no ID 117719184, as quais, apesar de, aparentemente, não terem nenhum objeto subtraído, presenciaram toda ação delitiva e sofreram a grave ameaça, logo, atento ao comando do art. 67 do Código Penal, modificando meu entendimento, me rendendo aos últimos julgamentos do STJ
, entendo que elas devem se compensar.

De outro giro, não existem causas de diminuição de pena, porém, verifica-se que o crime foi praticado mediante a utilização de arma de fogo, nos termos do artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal.
Desse modo, aumento a pena aplicada em 2/3, ficando ela em 09 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Incide ainda no presente caso, a causa de aumento de pena descrita no art. 70, do Código Penal, ou seja, o concurso formal, tendo em vista que o crime foi praticado em face de 02 (duas) vítimas, razão pela qual, majoro a pena em 1/6, conforme entendimento sedimentado no Enunciado nº 35, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, ficando ela em 10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, que fica sendo a pena final
”.
Id. 180032126.

De início, não assiste razão ao apelante no tocante ao pedido de
redução da pena-base, sob a alegação de que a vetorial da consequência do crime foi negativada de forma inidônea.

Isso porque, as consequências ultrapassaram o tipo, são graves, afetaram o lado psicológico das vítimas,

e desta forma,

é cediço que, por ocasião da análise das circunstâncias judiciais, o órgão jurisdicional tem o dever de motivar, com lastro em elementos concretos dos autos, eventual elevação da pena-base.

Nesse sentido, colhe-se
o depoimento das vítimas

Renato e Angélica, vejamos:

“
Renato verbera que o crime causou graves consequências psicológicas e financeiras a e ele e sua família, sendo que em decorrência do trauma sofrido, foram obrigados a abandonar a residência onde moravam e onde ocorreram os atos violentos e se transferirem para um condomínio fechado
, o que lhe acarretou mais despesas, além do prejuízo suportado em razão do roubo”.

O trauma psicológico que a ação delituosa causou às vítimas ganha reforço nas declarações prestadas por Angélica que, visivelmente abalada, com os fatos, afirmou que o crime gerou graves consequências a sua família, especialmente psicológicas. Alega que após o ocorrido, suas filhas passaram a dormir com ela e seu esposo; sentiam muito medo em ficar sozinhas nos cômodos da casa, sequer conseguiam ir banheiro, sem a companhia de um adulto. A filha mais nova não podia ver qualquer pessoa estranha que chorava. Sua família precisou se mudar para um condomínio e iniciar tratamento psiquiátrico, com o uso de medicamentos
”.
(Id. 180032098).

Deste modo, o entendimento adotado pelo Juízo
a quo
não destoa da jurisprudência desta Corte e do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o abalo psicológico sofrido pela vítima, quando concretamente demonstrado, como ocorreu na hipótese em apreço, autoriza a majoração da pena-base, confira-se:

“[...]
Em relação às consequências do delito, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.
(Superior Tribunal de justiça. AgRg no AREsp n. 2.197.959/SP. Quinta Turma. Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Data do julgamento: 28-2- 2023. Data da publicação no DJe: 6-3-2023) Destaquei

“[...]
O Tribunal a quo, atuando dentro dos limites reservados ao juízo discricionário na fixação da pena, nos termos do previsto no art. 59 do Código Penal, exasperou a pena-base de forma fundamentada, ressaltando a gravidade das consequências do delito, evidenciada pelas sequelas geradas à vítima.

(Superior Tribunal de Justiça. AgRg no HC n. 777.929/DF. Quinta Turma. Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Data do julgamento: 6-3-2023. Data da

publicação no DJe: 10-3-2023) Destaquei

“
A circunstância judicial consequências do crime deve ser entendida como o resultado da ação do agente. A avaliação negativa da referida vetorial mostra-se escorreita se o dano

material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. Na hipótese, em decorrência da ação do réu, as vítimas ficaram abaladas emocionalmente, desenvolvendo desde então insônia e problemas outros, o que justifica, como dito no decisum reprochado, a elevação da pena-base.

(STJ - AgRg no REsp: 1979499 MT 2022/0004020-6, Data de Julgamento: 19/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2022” (...) (N.U 1003178-67.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 18/08/2023) D
estaquei

Nesse contexto, manifestou a douta Procuradora de Justiça, Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, em seu parecer,
“restou incontroverso pelas declarações das vítimas a intensidade do abalo psicológico provocado pela ação dos réus, o que torna inviável o reconhecimento da tese apresentada pela defesa, posto que ilustrado que as graves consequências do crime extrapolam o tipo penal”.
Id. 185602687.

Assim, justificado a exasperação da vetorial.

Prosseguindo, quanto a irresignação da defesa a respeito da preponderância das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade sobre a agravante do art. 62, II, “h”, do CP, relativa ao crime cometido contra duas vítimas crianças.

Aqui a razão lhe assiste, visto que a atenuante da confissão e da menoridade possui natureza subjetiva, e, portanto, uma vez reconhecida na sentença, deve prevalecer, de forma proporcional, sobre a agravante de natureza objetiva, cabendo destacar:

“
A atenuante da menoridade relativa, assim como a da confissão espontânea, por estarem relacionadas com a personalidade do agente, devem ser consideradas preponderantes, nos termos do art. 67 do CP.
(...)”
(AREsp 1085046/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA) Destaquei

“
A teor da jurisprudência desta Corte, a atenuante da confissão espontânea versa sobre a personalidade do agente, motivo pelo qual, conforme a dicção do art. 67 do CP, deve preponderar sobre a agravante de natureza objetiva prevista no art. 62, II, "h", do CP
”.
(STJ - HC 522.022/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 23/09/2019) Destaquei

E também deste e. TJMT:

“(...) Existindo concurso entre a agravante consistente no fato de a vítima contar idade superior a sessenta anos, de cunho objetivo, e a atenuante da confissão espontânea, prepondera esta última, de caráter subjetivo, que diz com a personalidade do agente, devendo ser aplicada proporcionalmente em favor do réu
. (N.U 0003057-21.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 10/10/2019)

Destarte, preponderando a atenuante da confissão espontânea e da menoridade, sobre a agravante art. 62, II, “h”, do CP, reduzo 6 meses da pena, e fixo a intermediária em 05 anos de reclusão, com pagamento de 23 dias-multa.

Por fim, na terceira fase, mantenho intacto o cálculo realizado pelo Magistrado
a quo
e, diante da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo, majoro a pena no patamar de 2/3 e encontro a reprimenda final de 8 anos e 4 meses de reclusão, e pagamento de 38 dias-multa.

Diante do reconhecimento do concurso formal, conforme consignado pelo Juízo
a quo
,
“tendo em vista que o crime foi praticado em face de 02 (duas) vítimas, razão pela qual, majoro a pena em 1/6 "
. Assim, fixo a pena final em 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Ajusto a pena pecuniária para 44 (
quarenta e quatro
) dias-multa, com vistas a guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade fixada.

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso, para readequar a reprimenda intermediária, ficando a pena final em 9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e 44 dias-multa, mantendo os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023